Tribunal: TJMT
Processo: 1001185-20.2016.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1001185-20.2016.8.11.0000
RECORRENTE: ADM DO BRASIL LTDA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 65979474) interposto pela ADM DO BRASIL LTDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id. 45823465):
AGRAVO INTERNO – PROFERIDA SENTENÇA NOS AUTOS PRINCIPAIS - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – QUESTÕES DE MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO SUPERADAS PELA PROLAÇÃO DE SENTENÇA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO – RECURSO DESPROVIDO.
Uma vez proferida sentença nos autos principais, julgando extinta a demanda, fica caracterizada a perda superveniente do objeto, que prejudica a análise do recurso de Agravo de Instrumento.
(TJMT – Segunda Câmara de Direito Público – RAI n. 1001185-20.2016.8.11.0000, Relator: DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, j. em 03/06/2020).
O recorrente opôs embargos de declaração (id. 47189114) que foram rejeitados (id. 61827467).
O recorrente alega violação ao art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, sob o argumento que o acórdão foi omisso em relação a nulidade do processo administrativo.
Assevera, ainda, a violação dos artigos 356, II, §5o, 946 e 1.009, todos do Código de Processo Civil.
Por fim, aduz que a respeito do dissídio jurisprudencial.
Recurso tempestivo (id. 67036470).
Contrarrazões apresentada no id. 74871968.
É o relatório.
Decido.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação do artigo 1.022 do CPC
A partir da suposta violação ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido é omisso, porquanto não se manifestou a nulidade do processo administrativo.
Entretanto, observa-se que o acórdão, no voto condutor, que mencionada omissão não ocorreu em face que o agravo de instrumento sequer foi conhecido, uma vez que houve perda superveniente do objeto, conforme trecho transcrito a seguir (id. 46789980):
Entretanto, o Agravante aduz que o argumento de nulidade do processo administrativo deve ser analisado neste recurso independente da prolação de sentença nos autos principais.
Isto posto, verifico que foi proferida sentença nos autos da ação principal em 22/10/2018, julgando extinta a ação, com resolução do mérito, em fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.
Dessa forma, considerando que a Ação Principal foi julgada e consequentemente extinta, com resolução do mérito, em fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, fica caracterizada a perda superveniente do objeto, que prejudica a análise do recurso, assim como ficou consignado na decisão agravada.
A sentença de extinção proferida nos autos principais, supera as questões inerentes ao mérito do agravo de instrumento, não restando interesse processual para o prosseguimento da ação.
Portanto, o acórdão foi claro que a perda superveniente do objeto, diante da sentença proferida nos autos principais, prejudica a análise do mérito do recurso.
Ressalta-se, ainda, que no julgamento dos embargos de declaração – id. 59225974 – o voto condutor reafirmou a tese que “a conclusão do recurso de agravo de instrumento se mostra absolutamente desnecessária e ineficaz, já que a extinção proferida nos autos principais, supera as questões inerentes ao mérito do agravo de instrumento”.
Partindo dessas premissas, nota-se que não há omissão no acórdão, razão pela qual, na verdade, o que se pretende é a rediscussão do mérito, e os aclaratórios não constituem a via adequada para tal mister.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Aliado a isso, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, razão pela qual não é possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 356, II, §5o, 946 e 1.009, todos do Código de Processo Civil é fundado na alegação que não houve a perda superveniente do objeto do agravo.
No caso, o acórdão conheceu o recurso, considerando que houve perda superveniente do objeto decorrente da sentença proferida nos autos principais, como se vê (id. 46789980):
Entretanto, o Agravante aduz que o argumento de nulidade do processo administrativo deve ser analisado neste recurso independente da prolação de sentença nos autos principais.
Isto posto, verifico que foi proferida sentença nos autos da ação principal em 22/10/2018, julgando extinta a ação, com resolução do mérito, em fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.
Dessa forma, considerando que a Ação Principal foi julgada e consequentemente extinta, com resolução do mérito, em fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, fica caracterizada a perda superveniente do objeto, que prejudica a análise do recurso, assim como ficou consignado na decisão agravada.
A sentença de extinção proferida nos autos principais, supera as questões inerentes ao mérito do agravo de instrumento, não restando interesse processual para o prosseguimento da ação.
Assim, para o deslinde da controvérsia faz-se necessário analisar o conjunto fático-probatório existente nos autos para verificar se houve ou não perda superveniente, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ, senão vejamos:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. ANÁLISE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO IMPUGNADA. OMISSÃO. ALEGAÇÃO. AGRAVO INTERNO. VIA INADEQUADA.
1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. A modificação do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, no tocante à inexistência de perda superveniente do objeto da ação, implica induvidoso reexame de todo material cognitivo produzido nos autos, providência incompatível com a via especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
3. O agravo interno não se presta a sanar omissão do decisum impugnado, sendo os embargos de declaração a via recursal adequada para tanto.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1416473/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 17/10/2019)
Ademais, a recorrente reconhece no seu recurso especial que “é preciso examinar se houve a perda superveniente do objeto do recurso especial em virtude de, após a interposição do agravo de instrumento na origem, ter sobrevindo sentença com resolução de mérito”, o que corrobora para a necessidade do reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Assim, por serem insuscetíveis de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontra-se vedada a análise da referida questão pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Ausência de cotejo analítico
Não bastasse isso, quanto à dissonância jurisprudencial com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional do art. 105, inciso III, nos termos do artigo 1.029, § 1o, do CPC, e do art. 255, § 1o, do RISTJ, não basta a simples reprodução de ementas, pois é imprescindível que se comprove o dissídio com a transcrição do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma e cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a dissonância de interpretações.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. (...) ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. (...) 3. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (Art. 541, parágrafo único, do CPC e Art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial com base na alínea ‘c’ do inciso III do Art. 105 da Constituição Federal”. (STJ AgRg no AREsp 553.725/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/02/2015).
Dessa forma, em análise às razões recursais, observa-se que o recorrente deixou de efetuar o exame comparativo da divergência jurisprudencial, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 07 do STJ), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça